Tribunal: TJSP
Processo: 2252551-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para formação da culpa – Impossibilidade.
Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Neste caso, ao que consta, a demora

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para formação da culpa – Impossibilidade.
Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Neste caso, ao que consta, a demora para o encerramento da instrução não decorreu de desídia do Juízo ou do Órgão de Acusação – Ocorrência de evento de força maior (Pandemia do Covid-19) gerou a suspensão das audiências designadas, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Desse modo, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252551-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
RICARDO AMARAL MARCELINO e Impetrante RAFAEL YAHN BATISTA
FERREIRA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
2
Voto no 12.049
Habeas Corpus no 2252551-41.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 1a Vara Criminal
Impetrante: Rafael Yahn Batista Ferreira (OAB/SP no 301.376)
Paciente: Ricardo Amaral Marcelino
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo
para formação da culpa Impossibilidade.
Alegação de excesso de prazo Inocorrência Prazo para o
término da instrução criminal que não se baseia em meros
cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que
haja a devida justificativa Neste caso, ao que consta, a
demora para o encerramento da instrução não decorreu de
desídia do Juízo ou do Órgão de Acusação Ocorrência de
evento de força maior (Pandemia do Covid-19) gerou a
suspensão das audiências designadas, não tendo ocorrido
qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Desse
modo, não se vislumbra, por ora, a existência de
constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da
prisão por excesso de prazo.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 13/07/2020 e denunciado pela suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre
constrangimento ilegal, decorrente excesso de prazo para formação da culpa.
Menciona-se, em apertada síntese, que a instrução processual ultrapassa tempo
razoável para sua conclusão, inclusive pelo fato de ter designado audiência de
interrogatório, instrução e julgamento para o dia 27/01/2021, após 08 meses desde a
data dos fatos, sem que a defesa tenha dado causa, acentuando-se que a
jurisprudência fixou o prazo de 81 dias para o término da instrução criminal,
impondo-se o relaxamento de flagrante. Salienta-se que o Paciente é primário, de
bons antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa, família constituída e
sempre teve ocupação lícita, logo, não oferece risco à instrução criminal, afirma,
ainda, que o caso denota certa atenção. Defende-se que a prisão preventiva é medida
extrema e deve ser a ultima ratio, medida que somente será decretada quando todas
as demais medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
3
se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Aduz-se que a prisão
preventiva do Paciente é medida desproporcional, eis que em caso de eventual
condenação, poderá ser beneficiado pelo redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas e imposição de regime inicial aberto. Frisa-se que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade
abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, com a determinação de expedição de
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 144/145) e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 148/151).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 155/162).
É o relatório.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação
legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos
em caso de condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida
apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
4
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a Inicial Acusatória, que denunciou o Paciente
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial, que no
dia 12 de julho de 2020, por volta das 19h05, na Rodovia SP 075, no 63, Jardim
Santa Maria, nesta cidade e comarca, RICARDO AMARAL MARCELINO,
qualificado a fls. 24, transportava, com intuito de entrega a consumo de terceiros,
496,5g (quatrocentos e noventa e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, na
forma de “crack”, acondicionado em 01 (um) invólucro maior, conforme laudo de
constatação preliminar de fls. 12/14 e exame químico-toxicológico de fls. 59/61, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, no dia e circunstâncias acima
mencionados, Policiais Militares, em fiscalização na Rodovia Santos Dumont
suspeitaram do veículo conduzido pelo denunciado, determinando a parada do carro
para fiscalização. Todavia, o denunciado não respeitou a ordem e acelerou o
automóvel, tentando passar para outro lado da pista através do canteiro central.
Também se apurou que o denunciado não conseguiu
fugir e os policiais o abordaram. Em revista veicular, embaixo do banco,
localizaram uma pedra grande de crack, com aproximadamente meio quilo. Ainda,
com o denunciado foi localizado quantia de R$ 694,00 (seiscentos e noventa e
quatro reais).
Indagado,
Ricardo
confessou
informalmente
ter
recebido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de um desconhecido em
Indaiatuba, para trazer o entorpecente para Campinas.
A quantidade de droga, incompatível com o consumo
pessoal, e as demais circunstâncias da prisão indicam que o material seria entregue
a consumo de terceiros.” (fls. 01/03 dos autos de origem)
O Paciente foi preso em flagrante delito na data de
12/07/2020 e, no dia posterior, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
5
(fls. 41/42 autos principais).
A denúncia foi oferecida em 12/08/2020 e recebida por
r. decisão de 28/09/2020. Sendo designada audiência de instrução, por
videoconferência, para o dia 27/01/2021 (fls. 130/131 dos autos de origem).
É o que consta dos autos.
Inicialmente, conforme já analisado no bojo do Habeas
Corpus no 2166967-06.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada em julgamento
realizado em 29/07/2020, tem-se que a segregação excepcional do Paciente se
encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento
ilegal a que estivesse sendo submetido neste ponto.
No que diz respeito à alegação de 'excesso de prazo', é
o caso de denegação da ordem.
Consta das informações prestadas pela Autoridade
Apontada como coatora:
“(...)
Havendo prova da materialidade e indícios
de autoria, foi recebida a denúncia formulada contra o paciente.
Na oportunidade, foi designada audiência
de interrogatório, instrução e julgamento, por meio de videoconferência,
utilizando a ferramenta Microsoft Teams, via computador ou
smartphone, para o próximo dia 27/01/2021, às 15:30 horas.
No mais, de acordo com o disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a nova
redação dada pela Lei no 13.964/2019, houve a análise da necessidade
de manutenção da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
6
No caso em exame, não havia inércia ou
desídia deste Juízo no prazo para julgamento da ação penal, que se
mostrou justificado em decorrência da necessidade de realização de
audiência por videoconferência, cujo sistema impede a antecipação do
ato em face da assoberbada pauta das salas de teleaudiência do sistema
prisional.
Por outro lado, é caso de se manter a
segregação do acusado, pois além dos motivos elencados na decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, o encerramento da
instrução deverá ocorrer na audiência vindoura, o que reforça a
necessidade da prisão a fim de preservar a prova processual.” (fls.
148/151)
Nesse passo, ao contrário do sustentado pelo
Impetrante, não há que se falar em excesso de prazo a justificar o relaxamento da
prisão.
Registra-se que, segundo entendimento pacífico, o
prazo para o término da instrução criminal não é baseado em meros cálculos
aritméticos, sendo possível a sua dilação desde que haja a devida justificativa e a
demora não decorra por desídia do Juízo ou Órgão de Acusação.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.

EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
DOIS DELITOS DIFERENTES. PLURALIDADE
DE RÉUS (OITO). DEFENSORES DISTINTOS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
REITERADOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
7
DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Constitui entendimento consolidado do Superior
Tribunal
de
Justiça
que
somente
configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia
do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos processuais. No caso em apreço, não se
verifica excesso de prazo na formação da culpa
quando o processo segue regular tramitação, sendo que
a mora para o julgamento decorre da complexidade do
feito, instaurado a partir da "Operação Flecha", a qual
ocasionou a abertura de 4 ações penais com mais de
40 denunciados, sendo que na presente se apura a
prática de dois crimes diferentes - tráfico e
associação para o tráfico -, os quais são atribuídos a 8
corréus, assistidos por advogados distintos, sendo
necessária a expedição de diversas cartas
precatórias, além dos reiterados pedidos de revogação
da custódia cautelar.
Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC
83.255/MG,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, 5a Turma, julgado em 13/06/2017, DJe
28/06/2017)
Verifica-se que houve a suspensão das audiências por
ordem do E. Conselho Superior da Magistratura, deste C. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, diante da pandemia causada pelo Covid-19, o que afetou o
trâmite de diversos processos.
No entanto, trata-se de evento de força maior, que não
poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há, portanto,
qualquer desídia do Magistrado na condução do feito.
Salienta-se, neste ponto, que consta do Provimento
CSM 2545/2020 que “eventual excesso de prazo nas decisões judiciais ou a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252551-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.049
8
realização de determinados atos judiciais se justificam pela excepcionalidade da
situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos
individualmente considerados, inclusive os encarcerados”.
No caso em tela, pelas informações prestadas, não se
verifica qualquer desídia do Juízo ou do Órgão de Acusação.
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de
Guilherme Nucci1 , no sentido de que prazo previsto no art. 400, do Código de
Processo Penal é impróprio, e "sempre se deve respeitar o motivo de força maior,
como o excesso de serviço particular em determinada vara ou a complexidade do
feito, a demandar um maior número de diligências, dentre outros aspectos. Em suma,
deve-se analisar caso a caso, a fim de se verificar a concretude de eventual
constrangimento ilegal".
Assim, não vislumbro, por ora, a ocorrência de excesso
de prazo a ensejar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora
1 Código de Processo Penal Comentado